Tribunal: TJDFT
Processo: 0728538-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728538-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: MARIANA AYSHLA SILVA, MARIA DA ANUNCIACAO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO – FUNDACRED e CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – CESB contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704290-88.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo integral ajustado entre as partes, nos seguintes termos (ID 239410981 do processo originário): “Vê-se no ID 239303829 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Determino a suspensão do processo até 12/12/2025 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Em suas razões recursais (ID 73960750), sustentam que, após a citação dos executados, foi celebrado acordo extrajudicial para pagamento parcelado da dívida, com previsão expressa de suspensão da execução até 31/10/2026, nos termos do art. 922 do CPC. Alegam que a decisão agravada, ao limitar a suspensão a apenas seis meses, desconsidera a autonomia da vontade das partes e viola o disposto no art. 922 do CPC, que não impõe limitação temporal à suspensão da execução quando esta decorre de convenção entre as partes. Aduzem, ainda, que a manutenção da decisão agravada poderá causar grave prejuízo à parte credora, que se verá obrigada a renovar sucessivamente o pedido de suspensão, correndo o risco de extinção indevida do feito, mesmo diante do adimplemento regular das parcelas pactuadas. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a suspensão do processo até o prazo ajustado entre as partes (31/10/2026). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que, anteriormente, já havia sido postulada a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, conforme acordo firmado entre as partes. Todavia, o juízo de origem indeferiu a suspensão do processo e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, conforme sentença de ID 210744816. Interposta apelação, o recurso foi provido para anular a sentença, bem como foi determinada a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, conforme acórdão de ID 238024990, na origem. Retornados os autos à primeira instância, o juízo a quo determinou que as partes informassem sobre o cumprimento do acordo, nos termos do despacho de ID 238281982. As partes noticiaram que firmaram novo acordo para a quitação da dívida, cuja última parcela será adimplida em 31/10/2026. Postularam, assim, a suspensão do processo até 31/10/2016. A decisão agravada, por seu turno, deferiu a suspensão somente até 12/12/2025. Em juízo de cognição sumária, verifico que a questão já havia sido objeto de recurso anterior, tendo o acórdão de ID 238024990 determinado a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes. Ainda que se entenda que houve novo acordo após o julgamento do colegiado, verifico que não há óbice, em juízo perfunctório, em se deferir a suspensão do processo até o cumprimento do prazo estipulado pelas partes para quitação do débito, conforme prevê o art. 922 do CPC, a seguir transcrito: “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.” A decisão agravada, ao limitar a suspensão a seis meses, contraria o comando legal, pois aplica indevidamente o art. 313, do CPC, que trata da suspensão genérica do processo, e não da suspensão específica prevista para a fase executiva, como é o caso dos autos. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos do professor Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha: ‘(...) Enquanto a suspensão do procedimento pelo art. 313, II (aplicável à execução por força da remissão feita pelo art. 921, I) sujeita-se a um prazo máximo de seis meses, não há prazo para a suspensão convencional da execução senão aquele que for fixado pelo exequente para o cumprimento voluntário da obrigação pelo executado (CPC art. 922), podendo, ao que tudo indica, esse prazo ser, até mesmo, superior a seis meses. Assim, o § 4o do art. 313 do CPC não se aplica ao processo de execução, em razão do art. 922, que não estabelece limite temporal ao acordo de suspensão do processo de execução. A regra especial decorrente do ar. 922 do CPC, aliás, mais consentânea com o modelo do processo civil brasileiro, instaurado pelo CPC-2015, em que se prestigia a autonomia da vontade das partes, sobretudo na elaboração de negócios jurídicos processuais; (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: execução, v. 5, 9a. ed. Salvador: Ed. JusPodivim, 2019, pp. 457/458). (Destaquei). O entendimento da jurisprudência é no sentido de que, havendo acordo entre as partes para pagamento parcelado, a execução deve permanecer suspensa durante todo o prazo concedido pelo credor, sendo facultado o prosseguimento do feito em caso de inadimplemento, conforme previsto no parágrafo único do art. 922 do CPC. Nesse sentido, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Diante do acordo entre as partes para a quitação do débito, o juiz deve suspender o processo durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015 922). 2. Deu-se provimento ao apelo interposto pela exequente para cassar a r. sentença. (Acórdão 1954200, 0713999-67.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 23/12/2024.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DO ACORDO. 1 – Acordo de parcelamento do débito. Suspensão do processo. Extinção inviável. As causas de extinção da execução se acham definidas no art. 924 do CPC, dentre as quais não se encontra a transação para parcelamento do débito, hipótese contemplada de modo expresso no art. 922 do mesmo Código como causa de suspensão da execução. O princípio da duração razoável do processo não constitui fundamento suficiente para obstar a suspensão da execução, que decorre de dispositivo legal. 2 – Suspensão. Prazo limite de 6 meses. O disposto no art. 313, inciso II, do CPC, que limita a suspensão do processo por convenção das partes ao prazo de 6 meses não se aplica ao caso em exame, uma vez que o título executivo judicial já se acha constituído. 3 – Recurso conhecido e provido. (wi) (Acórdão 1947374, 0727353-78.2023.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (grifo nosso)”. Além disso, a limitação temporal imposta pelo juízo de origem viola o princípio da autonomia da vontade das partes, bem como compromete a efetividade do acordo celebrado. Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora